Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória sob o fundamento de que ela é utilizada como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a decisão agravada violou os princípios constitucionais da segurança jurídica e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas previdenciárias condicionam a permanência da aposentaria por invalidez acidentária à verificação periódica da condição de incapacidade do beneficiário mediante exame médico-pericial realizado pela Previdência Social. A imutabilidade dos efeitos da sentença persiste apenas enquanto a situação fática que a provocou permanecer. A alteração superveniente do estado autoriza a cessação do benefício.
4. Veda-se o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“Veda-se o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 17, 330 e 968, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 4.313, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.4.2013; STJ, AgRg na AR 4.754, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 9.10.2013; STJ, AR 1.434, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28.10.2009.